Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-74.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO CONCEDIDA. PERDIMENTO DE VALOR EM ESPÉCIE APREENDIDO. ILICITUDE DO NUMERÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PERDIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o art. 62-A, §2o, e 63-B, ambos da Lei 11.343/2006, a devolução do numerário apreendido é cabível “na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial”, e ainda, “quando comprovada a licitude de sua origem”.
2. Na hipótese, além de não ser proferida sentença absolutória, tendo em vista que a sentença que homologa a remissão não é absolutória, o adolescente também não se desincumbiu do ônus de provar a origem lícita do numerário apreendido. 2.1 Mesmo que não tenha ocorrido larga discussão quanto ao mérito, não há qualquer dúvida da materialidade do ato infracional análogo a tráfico de drogas, tendo em vista o laudo pericial anexado aos autos e as declarações do próprio adolescente.
3. Independentemente da concessão da remissão ao menor e da análise aprofundada da autoria e materialidade delitivas, não há dúvidas de que o dinheiro apreendido tinha origem ilícita, razão pela qual a sentença deve ser reformada para determinar o perdimento do montante apreendido em favor da União.
4. Recurso conhecido e provido.